Tribunal: TJDFT
Processo: 0756337-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756337-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA OLIVEIRA VALVERDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória – Inscrição do Nome do Consumidor no Serasa – Risco de Dano Grave – Não Demonstrado – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante pretende seja determinada a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes até o trânsito em julgado da ação principal, sob a escusa de, nessa fase processual, além do banco agravado não ter colacionados documentos comprobatórios idôneos na origem, como o contrato de adesão, proposta assinada, comprovante de envio ou desbloqueio do cartão, faturas ou comprovantes de compras, não apresentou o contrato original para fins de realização de perícia grafotécnica, como determinado pelo juízo de primeira instância. Reiterando a tese de não possuir relação jurídica com o banco agravado, alega que “A manutenção da negativação, baseada exclusivamente em alegação unilateral do banco, vem submetendo a agravante a constrangimento contínuo e desproporcional, impedindo-a de exercer atos mínimos da vida civil, não conseguindo sequer realizar compras básicas “fiado”, em razão da indevida restrição imposta ao seu nome”. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco probabilidade de provimento do recurso. Assim como assentado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0701662-15.2025.8.07.0000, a agravante limita-se a afirmar que a inscrição indevida constitui obstáculo à realização de compras ou obtenção de financiamentos, sem qualquer lastro probatório concreto, o que não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Noutro giro, ao contrário do arrazoado, em decisão proferida em 2/12/2025, o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da determinação de produção de prova pericial, formulado pela autora e intime-se o réu para entregar na Secretaria do Juízo o original do contrato n.123522935, a ser periciado, no prazo de 30 dias, sob pena de arcar com as consequências da não produção da prova. Em consulta à aba expedientes do processo de referência, verifica-se que o prazo concedido ao réu findará somente em 2/3/2026, o que demonstra a inexistência de término da fase instrutória, imprescindível para o exame do ponto controvertido: regularidade da contratação impugnada pela autora junto à instituição financeira ré. Advirto a agravante que a apresentação de razões recursais dissonantes da realidade fática e processual do caso em apreço, ao afirmar que o banco descumpriu a decisão judicial para apresentar o contrato objeto dos autos por duas vezes, sem, contudo, sequer ter o prazo transcorrido, pode configurar litigância de má-fé e acarretar a aplicação de sanções legais. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não isenta o litigante de má-fé do dever de pagar a multa processual. Feitas todas essas considerações, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator